Tribunal: TJES
Processo: 5001223-59.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001223-59.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: WALMIR CARAN DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001223-59.2020.8.08.0047

EMBARGANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

EMBARGADO: WALMIR CARAN DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em razão do acórdão id nº 4287495, que desproveu o apelo manejado pela pessoa jurídica ora embargante, mantendo a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, II do CPC.

Nas razões recursais, apontou-se haver omissão a macular o julgado, pois não enfrentada a contento a alegação de que “não há que se falar em prescrição do título executivo extrajudicial em razão de que os prazos de prescrição estariam suspensos desde a decretação do estado de calamidade pública em razão do Coronavírus pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20/03/2020 até 30/10/2020”, tendo prequestionado o tema.

A
priori
, registro que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Neste passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, tenho por certo que a pretensão recursal não comporta provimento, pois enfrentados adequadamente todos os temas controvertidos nesta instância.

Pois bem. Conforme outrora destacado, deduziu-se pretensão de execução de título extrajudicial, qual seja, contrato de mútuo inadimplido pelo demandado, ora recorrido, que, de dezoito parcelas avençadas, apenas quitou a primeira, vencida em 21/12/2013.

Ausente n
os autos
qualquer
informação quanto ao vencimento antecipado das demais parcelas
, concluiu-se que o vencimento sem quitação da última parcela acordada (21/05/2015) à luz do trancurso
in albis
do
prazo prescricional previsto no artigo 206, §5º, I do Código Civil faria crer prescrita a pretensão de recebimento de quantia pelo credor.

O artigo 3º da Lei nº 14.010/2020 teve sua aplicação restrita ao intervalo temporal de 12/06/2020 e 30/10/2020, antes do qual já se havia operado o fenômeno prescricional na espécie. Assim unanimemente julgou esta egrégia Terceira Câmara Cível e disso se depreende inexistir vício a ser sanado, nem mesmo inobservância de dispositivo ou orientação jurisprudencial vinculante.

Embora não prosperem os aclaratórios, descabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a sua interposição, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Ante o exposto,

conheço e
neg
o
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.